Tribunal: TJPA
Processo: 0809157-21.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809157-21.2024.8.14.0401

APELANTE: MANOEL DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO MANTIDA APENAS PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24 - A da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação ou se incide o princípio do
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se houve dolo na conduta do agente; (iii) reexaminar a pena-base; (iv) analisar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e (v) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pela decisão judicial que deferiu medidas protetivas e pela certidão de intimação do réu, demonstrando a ciência inequívoca das restrições impostas.

4. A autoria delitiva é confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas presenciais, o que reforça a credibilidade da prova. O dolo resta evidenciado pela conduta consciente do réu que, mesmo ciente das medidas protetivas, dirigiu-se ao local e proferiu ofensas, demonstrando a intenção deliberada de descumprir a ordem judicial.

5. As teses de insuficiência provas e falta de dolo não se sustentam diante do conjunto probatório, que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

6. A pena-base deve ser reduzida, pois a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime se deu com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, impondo a sua fixação no mínimo legal de 03 (três) meses.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é, em regra, vedada em crimes de violência doméstica, nos termos da Súmula 588 do STJ, inclusive para o delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Precedentes do STJ. Mantém-se, contudo, a substituição realizada na origem, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. Determinada, tão somente, a exclusão da imposição de participação em programas educativos, a qual não tem natureza de pena restritiva de direito, mas de medida protetiva imposta pela Lei nº 13.984/20.

08. É cabível a fixação de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica, conforme o Tema 983 do STJ. O valor arbitrado revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se configura com a comprovação da ciência do agente e do efetivo descumprimento da ordem judicial.

2. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.

3. É possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica, mediante pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A e art. 22; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 387, IV; Lei nº 13.984/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 588 e Tema 983;

STJ, AgRg no HC nº 735.437/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.06.2022;

STJ, AgRg no HC nº 775.608/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.03.2023;

STJ, AgRg no AREsp nº 3.128.543/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2026.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

MANOEL DE JESUS DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24 - A da Lei nº 11.340/2006, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu que não há provas suficientes para sustentar a condenação, devendo ser aplicado ao caso o princípio do
in dubio pro reo
. Sustentou a tese de falta de dolo, afirmando que teria se dirigido à residência de sua ex-sogra sem o intuito de violar as medidas protetivas impostas. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da pena-base, ao argumento de que houve a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal. Alegou, ainda, a impossibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, por força do disposto no art. 44, § 2º, do CPB. Por fim, pleiteou o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização.

Ao final, postulou pelo conhecimento e

provimento

do presente recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação. Nesta instância,
o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira também opinou pelo improvimento do apelo.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do apelo

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Narram os presentes autos que, no dia 07/11/2023, por volta de 09h15, em residência particular situada á Rua Delta, nº 51, em frente ao Cordeiro de Farias, CEP 66833260, bairro Tapanã, Belém, Pa, MARIANA LUCIA PAES ALVES DORIA foi vítima de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS praticado pelo seu ex-companheiro MANOEL DE JESUS DOS SANTOS, ora denunciado, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Inicialmente, destaco que a vítima tinha protetiva concedida nos autos do processo 0816225-56.2023.8.14.0401, com decisão liminar deferiu as medidas protetivas em 18/08/2023 e sentença que julgou procedente o pedido mantendo as MPU por 06 meses partir da data da sentença (29/09/2023), de forma que estiveram as medidas válidas até 29/03/2024. O denunciando foi regularmente intimado das medidas protetivas dias 18/08/2023, via WhatsApp, tendo enviado foto do seu documento de identificação para o Oficial de Justiça, conforme comprova certidão em anexo. Não obstante, no dia 07/11/2023, o denunciado foi até a casa da vítima de moto e proferiu palavras ofensivas contra ela, conforme comprova VÌDEO do momento registrado pela vítima (anexo aos autos). O denunciado exigia falar com a mãe da vítima, TELMA LUCIA. Na presença da mãe da vítima, testemunha dos fatos, o denunciado diz: "TU NÃO SABE A FILHA QUE TEM, ELA É UMA PUTA! ... TU VAI ME PAGAR!" Além da mãe da vítima, a vizinha RAISSA BRITO também testemunhou o fato. [...]” (SIC) (fls. 52/53).

Após a instrução criminal, o Juízo
a quo

condenou
MANOEL DE JESUS DOS SANTOS
à pena de oito meses de detenção, em regime aberto,
substituída por sanções restritivas de direito
, além de indenização no valor de mil reais, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24 - A da Lei nº 11.340/06.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Nas razões,
o apelante aduziu que não há provas suficientes para sustentar a condenação, devendo ser aplicado ao caso o princípio do
in dubio pro reo
. Sustentou a tese de falta de dolo, afirmando que teria se dirigido à residência da ex-sogra sem o intuito de
violar as medidas protetivas impostas.

O crime em tela veio previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.”

Trata-se de tipo penal que protege tanto a administração da justiça, quanto a segurança e liberdade pessoal da vítima, ambas afetadas pelo desrespeito à ordem judicial que impõe medidas protetivas de urgência.
O dolo é evidenciado pela vontade deliberada, livre e consciente de descumprir a decisão concedida em favor das vítimas de violência doméstica
. Já a conduta criminosa pode ocorrer tanto por ação, quanto por omissão do agente.

O crime é formal e consuma-se com o efetivo descumprimento da referida decisão judicial. Para a configuração do delito, é indispensável, contudo, que o agente tenha ciência inequívoca da restrição imposta — seja por intimação ou notificação pessoal —, afastando-se a responsabilidade penal objetiva e garantindo que ele não seja punido por mero
“erro de comunicação”.

As medidas protetivas fixadas no caso em tela foram as seguintes
:

“[...] a) aproximação da ofendida; b) contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; c) frequentar a residência da ofendida. Por outro lado, deixo de conceder o afastamento do lar, pois é de se aferir dos autos que o requerido não reside com a requerente. Cumpra-se com urgência, observadas as formalidades e cautelas legais. Intime-se pessoalmente a vítima. Cite-se e intime-se pessoalmente o agressor, que poderá contestar o pedido, caso queira, no prazo de 05(cinco) dias, por meio de Defensor Público ou advogado particular, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados pela vítima. Fica o(a) agressor(a) ciente da possibilidade de decretação de prisão preventiva e da aplicação das medidas processuais previstas no art. 22, §4°, da Lei 11.340/2006 em caso de descumprimento da medida deferida [...]” (SIC)

Pois bem.

Analisando os autos, constata-se que o pedido absolutório não se sustenta, seja pelo viés da insuficiência de provas, seja pela tese de falta de dolo.

Com efeito, a materialidade do crime está comprovada pela decisão judicial oriunda do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica de Belém, que impôs as medidas protetivas no bojo do processo 0816225-56.2023.8.14.0401 (fl. 14), acompanhada da certidão de intimação do réu (fl. 57).

No que concerne à autoria, o depoimento judicial da vítima é firme e convincente. Em juízo, a ofendida detalhou a conduta do recorrente e as ofensas recebidas, destacando a ameaça de que ela
“pagaria caro”
sob a justificativa de não ser uma
“boa mãe”
.
Eis o depoimento da vítima reproduzido na sentença:

“[...] A ofendida M.L.P.A.D., em juízo, narrou com exatidão os fatos que culminaram na ocorrência do crime. Que conviveu com o senhor Manuel por cinco anos, ele passou a morar em sua residência, e a convivência foi tranquila, sem nenhum tipo de problema. Ela explicou que, após a separação, que ocorreu aproximadamente seis meses antes do fato investigado, passou a ser perseguida pelo ex-companheiro. Quando ele saiu de casa, ela começou a trabalhar com uma prima em uma casa de caldos na Cidade Nova. Que saía por volta das cinco horas da tarde, deixava os filhos com sua mãe e trabalhava à noite. A partir desse momento, ele começou a passar frequentemente em frente à sua casa nos horários em que ela saía e retornava, o que a fez se sentir ameaçada. Que solicitou medidas protetivas contra ele, que incluíam a proibição de contato por qualquer meio, inclusive pelo WhatsApp, e a aproximação de sua residência. No entanto, mesmo com as restrições, ele foi até a casa de sua mãe, que fica ao lado da dela. Nesse dia, ela conseguiu filmar a situação e contou com o apoio de sua vizinha, Raíssa, que também é policial e testemunha dos fatos. A vizinha advertiu Manuel para que fosse embora. Ela relatou que ele chegou de surpresa, sem qualquer contato prévio, e foi direto à porta da casa de sua mãe, insinuando que ela estava indo atrás dele. Naquele momento, estava em casa, tinha acabado de deixar seu filho na escola e estava cuidando de sua área de serviço. Quando percebeu a presença de Manuel, temeu que ele agredisse sua mãe. Segundo seu relato, ele estava muito alterado e começou a proferir xingamentos e ofensas contra ela, chamando-a de "puta" e dizendo que sua mãe deveria tomar ciência de quem ela era. Ele também afirmou que ela "ia pagar muito caro" e que não era uma boa mãe. A ofendida confirmou que essa não foi a primeira vez que ele desrespeitou a medida protetiva, esclareceu que as ofensas verbais começaram depois que ela pediu que ele se retirasse do local. Que sua vizinha, a policial Raíssa, interveio e pediu para que Manuel fosse embora [...].” (SIC)

É cediço que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que tais delitos são, via de regra, cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares
[1]
. Todavia, na hipótese, o crime foi praticado na presença da genitora da ofendida e da testemunha Rayssa Alves de Brito, sua vizinha, as quais confirmaram integralmente a versão da vítima.
Vejamos os seus depoimentos
:

“[...] A testemunha Telma Lúcia Paes Alves Dória, mãe da vítima, relatou que estava presente no momento do ocorrido. O fato aconteceu em frente à sua residência. A casa da depoente e a da filha eram vizinhas, localizadas em um conjunto habitacional, uma ao lado da outra. A depoente estava em sua casa, prestes a tomar café da manhã, quando ouviu um barulho vindo da frente da residência onde sua filha estava. Ao sair para verificar, percebeu que um homem estava chutando e golpeando a casa de sua filha, proferindo palavras ofensivas e causando grande alvoroço. Que estava muito nervosa, e tentou sair, mas teve dificuldade para abrir o cadeado de seu portão. De dentro de casa, pediu que o agressor se retirasse, mas ele não atendeu. O homem continuou ofendendo e acusando sua filha de diversas coisas infundadas. Inicialmente, sua filha estava dentro de casa, mas ao perceber a situação, abriu o portão e saiu, indo em direção à residência da depoente. Como a depoente estava nervosa e não conseguia abrir o portão, sua filha permaneceu do lado de fora enquanto ela ficou dentro da casa. Após algum tempo, a depoente conseguiu destrancar o portão e sair. Durante o tumulto, uma vizinha, que exerce a função de policial, saiu de sua residência para prestar auxílio. O agressor continuou a proferir acusações contra a filha da depoente, dizendo palavras depreciativas e alegando que havia sido enganado por ela. A depoente mencionou que sua neta pode ter registrado parte da ocorrência em vídeo, mas não se recordava com precisão. A depoente relatou que não era a primeira vez que o agressor perseguia sua filha. Após o término do relacionamento entre os dois, sua filha passou a trabalhar de forma autônoma. Durante esse período, o agressor frequentemente a seguia, inclusive de motocicleta. A depoente afirmou ter presenciado episódios em que o homem perseguia sua filha, inclusive quando iam buscar seu neto na escola. Esclareceu que o agressor iniciou a confusão em frente à casa de sua filha e, posteriormente, deslocou-se até a residência da própria depoente, onde continuou com as agressões verbais e ameaças. Quando a filha saiu da casa e a depoente conseguiu abrir seu portão, o agressor se aproximou de ambas, chegando a contorná-las pelo lado do carro em um aparente ato de intimidação. [...]” (SIC)

“[...] A testemunha Rayssa Alves de Brito relatou que era vizinha da vítima. Explicou que a residência de sua mãe ficava ao lado da casa da avó de Mariana. Que no dia dos fatos, a testemunha estava em sua residência, uma vez que tanto ela quanto seu marido são policiais militares. Informou que, no momento do ocorrido, Mariana pediu ajuda, alegando que o réu a estava ameaçando. Como seu marido não estava presente, a testemunha foi verificar a situação. Ao chegar ao local, observou que o senhor Manuel evadiu-se imediatamente. A vítima relatou, então, que ele estava proferindo palavras de baixo calão contra ela. A depoente mencionou que, inicialmente, Manuel saiu do local, mas retornou pouco tempo depois, iniciando novamente uma gritaria e proferindo ofensas contra a vítima. Nesse momento, a testemunha apareceu novamente, o que fez com que Manuel se retirasse mais uma vez. Ela destacou que o intervalo entre a primeira e a segunda vez em que ele apareceu foi curto, apenas alguns minutos. A testemunha afirmou ter visto Manuel em frente à casa de Mariana. Porém, segundo relato da própria vítima, antes disso, ele teria ido à casa da mãe dela para procurá-la, já a ofendendo. A testemunha também confirmou ter ouvido Manuel chamando Mariana de "vagabunda" e "mentirosa" [...] (SIC)”

No caso em tela, a tese de falta de dolo também não tem amparo nos autos. Não é possível crer que o réu encontrou com a ofendida por acaso, como dá a entender. Ao contrário, a dinâmica dos fatos mostra que ele se dirigiu à vítima com a clara intenção de importuná-la, a despeito da proibição imposta.

Logo, o que se extrai dos autos é que o apelante descumpriu as medidas protetivas impostas no processo 0816225-56.2023.8.14.0401, cuja validade foi fixada até a data de
26/03/24
(fl. 55). Ainda restou provado que o réu foi devidamente cientificado das medidas em
18/08/23
, porém, veio a descumpri-las em
07/11/23
, incorrendo, assim, no tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06.

Isto posto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DA DOSIMETRIA

A defesa pugnou pela revisão da pena-base, ao argumento de que houve valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal.
Transcrevo o cálculo de pena:

“[...] Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE - sendo ela a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável)
; ANTECEDENTES- o réu não registra antecedentes criminais com sentença transitada em julgado. CONDUTA SOCIAL- o réu aparenta uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE- Não há elementos para uma avaliação.
MOTIVAÇÃO DO CRIME- presumidamente, causar abalo psicológico à vítima (desfavorável);
as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME inerentes ao próprio delito, e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).
Tendo por base as considerações acima expendidas, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de descumprimento de medida protetiva de urgência em 08 (oito) meses de detenção
. Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstância agravante ou atenuante, pelo que a pena permanece em 08 (oito) meses de detenção. Em seguida, verifico a inexistência de causas extraordinárias de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva para o réu a pena de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal [...]” (SIC)

Nesse aspecto, com razão à defesa, uma vez que a magistrada confundiu a culpabilidade que compõe o conceito analítico de crime, com aquela prevista como circunstância judicial do art. 59 do Diploma Penal. Já a motivação do crime foi valorada com fundamentação inidônea, baseada em presunções pessoais do julgador. Assim, mister reformar o cálculo da pena-base, para considerar como neutros ambos os vetores. Logo, hei de fixar a sanção inicial no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, uma vez que todas as circunstâncias judiciais restaram favoráveis ao recorrente. Inexistem agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento e diminuição.
Desta feita, transformo à pena de 03 (três) meses de detenção em definitiva e final.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O réu alegou a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
, por força do art. 44, § 2º, do CPB
[2]
.

A esse respeito, vejamos o que estabeleceu a magistrada:

“[...] Da aplicação da pena
Concedo ao condenado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, por preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual, nos termos do § 2º, do dispositivo em comento, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
, pelo prazo da pena aplicada, na razão de 05 horas semanais,
acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero
[...]” (SIC)

Inicialmente, não podemos deixar de registrar que a juíza de piso ignorou a Súmula 588 do STJ
[3]
e a jurisprudência existente sobre o tema que veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
abrangendo, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

A título de ilustração, transcrevo recentes julgados,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 588 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas. 2. Aplica-se ao caso em exame a Súmula n. 588 do STJ, porquanto, segundo assentaram as instâncias de origem, o réu, no mesmo dia em que tomou ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira, ingressou na residência dela, a qual, assustada, fugiu para a casa de um vizinho
. Esse, por sua vez, ao tentar impedir agressões contra a ofendida, recebeu socos desferidos pelo acusado.
Assim, além de se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, a forma pela qual o crime foi praticado envolveu violência a pessoa, razão pela qual é vedada a substituição, conforme previsão legal do art. 44, I, do CP. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de
10/6/2022
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 7º DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA MORAL. SÚMULA N. 588/STJ. HISTÓRICO CRIMINAL. ANTECEDENTES. ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL
. 1. Ao dispor no art. 7º da Lei n. 11.340/2006 acerca de possíveis formas de violência domiciliar e familiar contra a mulher, o legislador explicitou que o objetivo da norma é o de assegurar não somente a integridade física da ofendida, mas salvaguardá-la de outras formas de violência - como a psicológica, sexual, patrimonial ou moral -, que, por vezes, podem ser tão ou mais agressivas e perturbadoras do que a própria violência corporal.
2. Não se restringindo a violência praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher somente à modalidade física - limitação essa que tampouco se extrai da Súmula n. 588/STJ -, é possível afirmar que os crimes e contravenções penais, praticados sob a égide da Lei n. 11.340/2006 e que envolvam qualquer forma de violência, são insuscetíveis de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
3. A ressalva contida no art. 44, § 3°, do CP não é aplicável à hipótese dos autos, pois as instâncias ordinárias afastaram a almejada substituição com fundamento no art. 44, III, do CP, haja vista o histórico criminal do réu. 4. O acusado ostenta maus antecedentes pela prática do crime de ameaça, também cometido em âmbito doméstico contra a mulher, o que evidencia a insuficiência da medida. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 775.608/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de
10/3/2023
)”

“Trata-se de agravo interposto por KAWAN VITOR DE SANTANA ZOROMARÁ em face de decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Apelação Criminal nº 1001271-58.2025.8.11.0005, assim sintetizado (e-STJ fls. 305/306): [...] O agravante foi denunciado como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e condenado à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por ter descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, consistentes, entre outras, na proibição de aproximação, de contato e de frequência à residência dela e de seus familiares, tendo-se dirigido ao local e mantido contato com a vítima, apesar de cientificado das medidas impostas (e-STJ fls. 197/213). Conforme a ementa transcrita, o Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, afastando os pedidos de absolvição por ausência de dolo, de redução da pena de multa, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de exclusão ou redução da indenização mínima por danos morais (e-STJ fls. 305/318). O recurso especial foi interposto com fulcro no art. 105, inciso III, "a", da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de violação ao art. 44 do Código Penal, ao argumento de que seria cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência não teria sido praticado com violência ou grave ameaça contra a mulher, razão pela qual não se aplicaria, ao caso, a Súmula nº 588/STJ (e-STJ fls. 321/332).
A decisão agravada inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica, inclusive no delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, aplicando-se, por isso, o óbice da Súmula nº 83/STJ (e-STJ fls. 342/344)
. Nas razões do agravo (e-STJ fls. 347/352), sustenta o agravante que a decisão de inadmissibilidade deve ser reformada, pois o recurso especial preencheria os requisitos de admissibilidade e não encontraria óbice na Súmula nº 83/STJ. Argumenta que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas apenas a correta interpretação do art. 44 do Código Penal. Defende que não há jurisprudência consolidada do STJ apta a afastar, de modo absoluto, a substituição da pena no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, sobretudo porque, segundo afirma, a conduta não teria sido praticada com emprego de violência ou grave ameaça contra a mulher. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo para que seja afastado o óbice apontado na origem e admitido o processamento do recurso especial. [...] É o relatório. Decido.

No caso dos autos, a decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na incidência da Súmula nº 83/STJ, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive quando se trata do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Não obstante, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de impugnar esse fundamento. Embora tenha sustentado a não incidência da Súmula nº 83/STJ e afirmado, em linhas gerais, que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência não teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra a mulher, não logrou demonstrar a superação ou a inaplicabilidade da orientação jurisprudencial adotada no juízo de admissibilidade. De fato, o agravante não demonstrou, de modo analítico e mediante efetiva evidenciação da distinção fático-jurídica pertinente, que o entendimento adotado na origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça especificamente quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Nesse sentido, "Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas." (AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Ainda: AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023. A mera alegação de que não haveria violência ou grave ameaça na conduta imputada, desacompanhada de cotejo analítico com a orientação jurisprudencial aplicada na origem, não satisfaz o ônus dialético recursal. Do mesmo modo, a indicação de julgados de tribunais locais, sem demonstração de alteração do entendimento desta Corte ou de distinção relevante em relação à ratio decidendi da decisão agravada, não é suficiente para afastar a incidência da Súmula nº 83/STJ
. [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2026. Ministro Carlos Pires Brandão Relator (AREsp n. 3.218.654, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de
05/05/2026
)
”

Malgrado a jurisprudência existente sobre a matéria, cuidando-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a substituição levada a efeito em primeiro grau de jurisdição,
para

não incorreremos

em
reformatio in pejus
.

Feitos esses esclarecimentos, cumpre reconhecer que assiste razão à defesa. Na dosimetria, a juíza de piso acabou substituindo a pena corporal por duas sanções restritivas de direito, usando como pretexto a imposição de uma
“condição cumulativa”,
a qual sequer está elencada no rol de penas restritivas de direito do art. 43 do CPB
[4]
.
Tal manobra buscou contornar a vedação do art. 44, § 2º, do CPB, que limita a substituição a apenas uma pena restritiva de direito ou multa, nos casos de condenações iguais ou inferiores a um ano.

Em verdade, a participação em cursos de reeducação imposta pela magistrada como condição cumulativa de cumprimento de pena é uma exigência incluída pela Lei 13.984/20 no art. 22 da Lei Maria da Penha, que estabelece um rol exemplificativo de
medidas protetivas de urgência
. Trata-se, portanto, de medida de natureza cautelar, que não se confunde com pena restritiva de direitos. Para que não reste dúvida transcrevo esse dispositivo legal:

“[...]
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e (Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020) VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. (Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020
)
VIII – monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima aplicação ou dispositivo de segurança que alerte sobre eventual aproximação do agressor. [...]”

Caberia falarmos em
“condição cumulativa”
se estivemos diante do instituto do
sursis
, quando a execução da pena privativa de liberdade fica suspensa durante um período de prova, mediante o cumprimento de condições estabelecidas na lei ou de condições especiais fixadas à critério do juiz
[5]
. Todavia, no caso de substituição da pena corporal, mister observar as penas elencadas no art. 43 e as
restrições impostas pelo

legislador no

§ 2º do art. 44 do CPB.

Por este fundamento, acolho o pedido formulado pela defesa e excluo a
“condição cumulativa”
de participação em cursos, palestras ou atividades educativas, mantendo, apenas,
a sanção de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, na razão de 05 horas semanais.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Entretanto, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
Isso porque, à luz do Tema 983 do STJ
[6]
, é lícito o arbitramento de valor mínimo a título de danos morais decorrentes de crime praticado contra a mulher em âmbito doméstico, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que
sem delimitação de valor
e independentemente de instrução probatória específica.

No caso concreto, a denúncia apresentou pedido expresso de indenização por danos morais. A juíza, por sua vez, fixou a condenação no valor de R$ 1.000,00, montante que se revela justo, razoável e proporcional à gravidade do ilícito e às circunstâncias fáticas.
Vejamos o respectivo trecho da sentença:

“O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3). Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal e levando-se em conta a atividade profissional do réu julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$-1.000,00 (um mil reais) em favor da vítima.
” (fl. 149)

Sobre este tema, reproduzo recente acórdão do Colendo STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEI MARIA DA PENHA. AUDIÊNCIA DO ART. 16. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATENUANTE DO ART. 65, III, "A", DO CP. SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso especial interposto em ação penal instaurada para apurar crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar, com condenação do agravante e fixação de valor mínimo a título de danos morais em favor da vítima. 2. A defesa sustenta nulidade pela ausência de designação da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006; alega insuficiência probatória para a condenação, pugna pela aplicação da atenuante do art. 65, III, "a", do CP e requer o afastamento da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acordo firmado em ação de divórcio, sem menção expressa à retratação das acusações criminais, é apto a configurar manifestação de vontade da vítima a justificar a designação da audiência do art. 16 da Lei n. 11.340/2006 e, por conseguinte, nulidade pela sua não realização; (ii) saber se, diante da conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência da prova da materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e de ameaça, é possível, em recurso especial, revisar tal juízo para absolver o agravante; (iii) saber se estariam presentes os requisitos fáticos que autorizam o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "a", do CP; e (iv) saber se é juridicamente possível manter a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais em crime praticado no âmbito da violência doméstica, quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que sem indicação de quantia certa. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
7. À luz do Tema 983/STJ, é possível o arbitramento de valor mínimo a título de danos morais decorrentes de crime praticado contra a mulher em âmbito doméstico desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação de quantia e independentemente de instrução probatória específica. 8. No caso concreto, a denúncia formulou pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, circunstância que legitima a manutenção do valor mínimo fixado nas instâncias ordinárias
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: [...]
3. É admissível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que sem indicação de quantia e sem necessidade de instrução probatória específica
. [...] (AgRg no AREsp n. 3.128.543/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de
22/4/2026
.)”

Assim, mantenho a condenação ao pagamento da indenização.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

[2]

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: § 2
o

Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”

[3]

Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

[4]

Art. 43. As penas restritivas de direitos são: I - prestação pecuniária; II - perda de bens e valores; III - limitação de fim de semana; IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; V - interdição temporária de direitos; VI - limitação de fim de semana.

[5]

Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

Art. 79 - A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado.

[6]

Tema 983 do STJ: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Belém, 19/05/2026